Tribunal: TJMT
Processo: 0005689-45.2016.8.11.0046
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005689-45.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[LINDALVA OLINDINO SANTANA - CPF: 276.821.022-68 (APELADO), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INSS – AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO – JUSTIÇA ESTADUAL – FUNÇÃO DELEGADA – COMPETÊNCIA RECURSAL DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL – ARTIGO 108, INCISO II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.

1.
Decisão meritória proferida por Juiz Estadual no exercício da função delegada.

2.
A ausência de nexo causal entre as patologias supostamente incapacitantes com a atividade laborativa exercida pela parte recorrida, afasta, por consequência, a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em detrimento do
Tribunal Regional Federal da 1a Região
(Súmula 235/STF).

3. Declínio de competência em favor do
Tribunal Regional Federal da 1a Região.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social em face da sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n° 0005689-45.2016.8.11.00041 ajuizada por Lindalva Olindino Sant’ana que julgou procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal na imediata conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, bem como na
condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença.

Em suas razões recursais, o apelante sustentou que a incapacidade da apelada é anterior ao ingresso no RGPS, de modo que a conversão do benefício de auxílio doença em aposentadoria por invalidez está em desacordo com a legislação em rege o tema. Afirmou que as patologias que acometem a apelada são preexistentes, e a recorrida não preenche os requisitos de segurada da previdência social.

Pugnou, ao final, seja provida a apelação com a reforma da sentença
a quo
julgando improcedentes os pedidos autorais.

Nas contrarrazões, a recorrido se opôs expressamente a tese da Autarquia Federal e requereu a manutenção da sentença
a quo
, com a consequente majoração de honorários sucumbenciais.

A Procuradoria de Justiça afirmou ser desnecessária a intervenção nos autos (id. 8657033).

Em 30/9/2019 os autos foram redistribuídos a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (id 17501478).

O julgamento do presente recurso foi suspenso pelo Juiz Relator Sebastião de Arruda Almeida até prolação de decisão definitiva do Recurso Extraordinário
1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT
pelo Superior Tribunal de Justiça da questão submetida ao
Tema n° 1053.

Sedimentado o Tema n° 1053 que o INSS não pode figurar como parte sem sede de Juizados Especiais da Fazenda Pública, os autos retornaram para a Câmara Temporária de Direito Público ou Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social em face da sentença prolatada nos autos da Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela de Urgência Antecipada n° 0005689-45.2016.8.11.00041 ajuizada por Lindalva Olindino Sant’ana que julgou procedente os pedidos autorais com a consequente condenação da Autarquia Federal na imediata conversão do Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez, bem como na
condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a publicação da sentença.

Constata-se que a decisão meritória foi proferida pelo Juiz Estadual da Comarca de Comodoro/MT no exercício da
função delegada
, visto tratar-se de competência federal as ações previdenciárias decorrentes de “
auxílio doença previdenciário – espécie 31”.

O
expert
nomeado para a realização da perícia médica judicial, Doutor Vagner Hoffmann, CRM/MT 3460 atestou que
“(4) Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia como o trabalho realizado pela autora? Trata-se de doença profissional ou do trabalho; ou acidente de trabalho típico ou de trajeto? Resposta: Não. Não”
(id 8288440).

A conclusão pericial resultou na seguinte sentença:

“(...) Ante o exposto, e com fulcro no artigo
42 da Lei n° 8.213/91
, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim CONFIRMAR a tutela antecipada deferida, bem Como CONVERTER o benefício de Auxílio Doença em Aposentadoria por Invalidez (...)”.

A ausência de nexo causal entre as patologias supostamente incapacitantes com a atividade laborativa exercida pela parte recorrida, afasta, por consequência, a competência jurisdicional do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em detrimento do
Tribunal Regional Federal da 1a Região
(Súmula 235/STF).

Com efeito, dispõe o art. 108, inciso II, da Constituição Federal, que compete aos Tribunais Regionais Federais julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição.

No caso dos autos, o recorrente é o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, ou seja, uma autarquia federal.

Assim, por tratar-se de incompetência absoluta desta Corte, voto no sentido de que os presentes autos sejam encaminhados ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022